Tribunal: CARF
Processo: 10437.720155/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720155/2018-27
ACÓRDÃO
2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRISCILA MANZO LINDGREN SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.
PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre
a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de
preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por
motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuou-se o presente lançamento de ofício (Auto de
Infração - fls. 175/181), nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99):
(...)
Face todo e exposto, foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
I- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA O artigo 42 da Lei n°
9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo artigo 4o da Lei n° 9.481/97 e
artigo 58 da Lei n° 10.637/02, permite tomar como omissão de rendimentos todos
os créditos realizados em conta de depósito e investimento, cujo titular da conta,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados em cada uma dessas operações a crédito (§ 2o do
art.42).
(...)
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
3
A fiscalizada foi, de fato, interpelada a documentar a origem dos recursos
utilizados em cada operação a crédito e não se dignou a demonstrá-la.
Por decorrência, todos os créditos arrolados serão considerados como recebidos
no mês de sua concretização (§ 10 do art.42) e tomados como rendimentos
omitidos e, portanto, submetidos à tributação do Imposto de Renda por meio de
lançamento de ofício.
Conforme o disposto no artigo 58 da Lei n° 10.637 de 30/12/2002, que
acrescentou o § 6o ao artigo 42 da Lei n° 9.460/96, foi considerado rendimento
omitido pela contribuinte Priscila Manzo Lindgren Silva, a parcela proporcional à
participação da mesma nas referidas contas bancárias, ou seja 50% em razão da
titularidade conjunta com Marcia Marly Manzo Lindgren, conforme a seguir
demonstrado.
Assim, cabe à Co-titular Priscila Manzo Lindgren Silva, imputar os valores de
rendimentos omitidos correspondentes a sua participação (50%) nas referidas
contas de titularidade de natureza conjunta, que resulta no montante de R$
362.161,21.
DO LANÇAMENTO Finalizada a análise e por todo o exposto, sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, será constituído o crédito
tributário exigível, mediante a lavratura do Auto de Infração, referente à omissão
de rendimentos no ano-calendário de 2013, correspondentes a depósitos
efetuados em contas de titularidade de natureza conjunta, mantidas em
instituição financeira, cuja origem não foi comprovada, nos termos do art. 42 da
Lei n° 9.430/96 e acréscimos do art. 58 da Lei n° 10.637 de 30/12/2012, ficando a
contribuinte sujeito à multa de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art.
44, inciso I da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488,
de 15/06/2007.
(...)
E, com a lavratura do presente Auto de Infração, configura-se, em tese, Crime
contra a ordem tributária, definido pelos artigos 1o e 2o da Lei n° 8.137/90,
consequentemente, em cumprimento ao disposto na Portaria RFB n° 2439 de
21/12/2010, com a redação da Portaria RFB n° 3182 de 29/07/2011, foi
formalizado o processo n° - Representação Fiscal para Fins Penais, que será
arquivado (na hipótese de o correspondente crédito tributário ser extinto pelo
julgamento administrativo, pelo pagamento ou quitação do parcelamento, nos
termos do § 4o do artigo 4o da Portaria acima citada) ou encaminhado ao
Ministério Público Federal.
(...)
IMPUGNAÇÃO Após a ciência do Auto de Infração em 02/04/2018 (fl. 190), a
contribuinte apresentou impugnação em 24/04/2018 (fls. 193/201), com as
seguintes alegações:
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
4
“(...)
I. DOS FATOS O Sr. Agente fiscal constituiu o crédito tributário em face da Sra.
MÁRCIA MARLY MANZO LINDGREN, Proc n° 10.437-720.154/2018-82 (doc. 03),
com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, porque teria omitido rendimentos no
ano-calendário de 2013.
Porém, tendo em vista que a impugnante é filha da Sra. Marcia Marly Manzo
Lindgren, e possui, em conjunto com a sua mãe, as contas correntes CC n° 10336-
5, ag. 4854, e CC n° 10336-5, ag. 8413, ambas do Banco do Brasil, contra a
impugnante também foi lavrado o presente lançamento de ofício (doc. 02).
Logo, foi constituído o crédito tributário para a exigência do Imposto sobre a
Renda da pessoa física, sendo, ainda, aplicada multa no patamar de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto, prevista no artigo 44,1, da Lei n° 9.430/96.
Todavia, como se demonstrará, além dos valores que transitaram pela conta
corrente não serem de propriedade da impugnante, não houve omissão de
receitas, razão pela qual lançamento de ofício deve ser julgado insubsistente.
II. DO DIREITO
II.I DA OMISSÃO DE RECEITAS Conforme artigo 42, da Lei n° 9.430/96, considera-
se omissão de receitas:
(...)Ocorre, que, data vênia, não houve omissão de receitas por parte da
impugnante.
Isto porque, quando intimada, a impugnante, representada por advogado,
compareceu à Delegacia da Receita Federal e apresentou informações sobre os
valores que transitaram em sua conta corrente, conforme certificado no
lançamento de ofício:
"Em 24/10/2017 compareceu a esta DERPF o Dr. Ernesto Saccomani Júnior, OAB-
SP n° 63.188, na qualidade de procurador da senhora Marcia Marly Manzo
Lindgren, apresentando o respectivo instrumento de mandato e as cópias dos
seguintes documentos:
(...)Analisando os documentos apresentados pela contribuinte, verificamos que
dos Termos aditivos de contrato de fomento mercantil não consta o número do
contrato, a data de sua celebração, o número do aditivo contratual, figurando
como vendedora Márcia Manzo e o comprador Hilário Luiz Manzo.
Verificamos que nos referidos documentos não foram inseridos os números de
identificação de CPF e as respectivas assinaturas da vendedora e do comprador.
Por ocasião de seu comparecimento a esta DERPF, o procurador da fiscalizada foi
orientado a consignar a sua manifestação POR ESCRITO, comprovando a origem
de cada um dos créditos/depósitos efetuados nas contas de titularidade da
senhora Márcia Marly Manzo Lindgren no ano de 2013, mediante documentação
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
5
comprobatória correspondente em datas e valores aos valores constantes dos
respectivos extratos bancários.
(...)" Logo, a impugnante, demonstrando a sua boa-fé, em obediência ao disposto
no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, compareceu à Delegacia da Receita Federal e
apresentou documentação demonstrando a origem dos valores que transitaram
pela sua conta.
II.II DA ORIGEM DOS VALORES QUE TRANSITARAM PELA CONTA CORRENTE DA
IMPUGNANTE A origem dos valores que transitaram pela conta corrente da
impugnante, Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, têm três origens:
a) Ag. 4854-2, CC 10.336-5 (Planilha de coloração laranja - doc. 04):
- R$ 11.003,64, decorre de doação do pai da Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren a
ela; e
- R$ 3.718,99, tem por origem a transferência deste numerário, entre contas da
Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, em razão do encerramento da CC 10.339-X, Ag
4854-2. Todas as contas correntes do Banco do Brasil. Fato que se prova pelo
extrato da conta corrente da impugnante (doc. 05).
b) CC 10.339-X e CC 10.336-5, do Banco do Brasil (Planilha de coloração rosa - doc.
06):
- Transferência entre contas da Sra. Mareia Marly Manzo Lindgren, incluindo
valores recebidos de aposentadoria e resgate de indenização de seguro, somam
R$ 86.218,98 (oitenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e noventa e oito
centavos).
Fato que se prova pelo extrato da conta corrente da Sra. Marcia Marly Manzo
Lindgren (doc. 05).
c) CC 10.339-X e CC 10.336-5, do Banco do Brasil:
- R$ 338.700,00 (trezentos e trinta e oito mil reais) referentes à venda do imóvel
denominado Lote 36, quadra n° 24, do Loteamento "Alphaville Residencial 5",
matriculado sob o n° 76.434, no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri (doc.
07).
d) Os outros valores que transitaram nas contas correntes da Sra. Marcia Marly
Manzo Lindgren:
- Os demais valores que transitaram na conta corrente da impugnante, dizem
respeito ao "Contrato de Antecipação de Valores", firmado em 10 de setembro de
2012 (doc. 08), entre a Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren e a empresa G.F.B
Indústria e Comércio EIRELI (doc. 09), cujo objeto consistia no desconto de títulos
de crédito, dos clientes da empresa G.F.B Indústria e Comércio EIRELI, mediante a
cobrança de juros.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
6
Fato que se prova pelo "Contrato de Antecipação de Valores" (doc. 08), pelos
controles dos títulos descontados (doc. 10), que fazem parte integrante do
contrato.
II.III DO IRPF Diz o Código Tributário Nacional, no artigo 43, define o fato gerado
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, como sendo:
(...)Nesse passo, não se constituem fato gerador do IRPF as transferências
realizadas entre contas da própria impugnante, por não constituírem renda ou
provento, na definição do art. 43, do CTN:
(...)Seguindo a mesma linha de racionar, não se há que falar em incidência de
imposto sobre a renda, como ensina Edmar Oliveira Andrade Filho:
(...)No que tange aos valores que transitaram na conta corrente da Sra. Marcia
Marly Manzo Lindgren referentes ao "Contrato de Antecipação de Valores" (doc.
08), a base de cálculo do IRPF é, apenas, a taxa de desconto dos títulos (doc. 10).
Isto porque, conforme o contrato, os valores pertencentes à impugnante pela
operação correspondia à taxa do desconto dos títulos, sendo que, o restante,
constituía propriedade da G.F.B Indústria e Comércio EIRELI, denominada, no
contrato, como antecipada.
Por fim, no que tange à venda do imóvel denominado Lote 36, quadra n° 24, do
Loteamento "Alphaville Residencial 5", matriculado sob o n° 76.434, no Cartório
de Registro de Imóveis de Barueri (doc. 07), a base de cálculo do imposto se
restringe ao ganho de capital, conforme artigo 117 do RIR/99 e, a alíquota, 15%,
nos termos do artigo 21, da Lei n° 8.981/95:
(...)Logo, conforme se verifica, há excesso de exação no lançamento de ofício,
motivo pelo qual requer-se, desde logo, que o mesmo seja julgado insubsistente.
III. DO PEDIDO Diante do exposto, requer-se seja recebida e provida a presente
Impugnação, com o fim de que seja revisado o lançamento de ofício, de forma a
que sejam excluídas da base de cálculo do imposto os valores que não constituem
fato gerador do imposto, bem como que seja aplicada a alíquota de 15% sobre o
ganho de capital, pela alienação do imóvel, no lugar da alíquota de 27,5% exigida.
Requer-se, também, o direito de juntar aos autos a microfilmagem dos títulos
descontados, previsto no "Contrato de Antecipação de Valores", já requerida
junto às instituições financeiras, bem como outros documentos que,
eventualmente, não estejam de possa da impugnante.
(...)”.
A 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
7
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
logra
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
No dia 9//11/2018 a contribuinte pede a juntada de novos documentos para
complementar sua impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação.
Em 30/09/2019 a contribuinte solicita a juntada de novos documentos, fato que é
repetido em petição protocolada em 27/11/2019 e em petição protocolada em 30/01/2020.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
8
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Veja-se que o art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o
Sujeito Passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das
hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
Neste particular, a Recorrente não comprova os motivos pelos quais não teria
apresentado a prova em conjunto com a impugnação, requisito imprescindível para conhecimento
de documentação extemporânea, como apregoa o artigo 16, § 4o, alíneas, do Decreto no 70.235,
de 1972, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 não conheço dos
documentos juntados após a impugnação.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos decorrentes de Depósitos Bancários
sem comprovação de origem.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Inicialmente, para análise da presente lide, cumpre discorrer resumidamente
sobre o que alegou a defesa e Autoridade Fiscal.
1- A Autoridade Fiscal fundamentou o Auto de Infração alegando que:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
9
- A presente ação fiscal é o resultado do procedimento desenvolvido junto à
contribuinte Marcia Marly Manzo Lindgren.
- A contribuinte foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
referentes às suas obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário 2013. Esgotado o prazo, não houve qualquer
manifestação.
- Foi emitida Solicitação de emissão de informação sobre movimentação
financeira (RMF) e, a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira
encaminhada por via postal ao Banco do Brasil S A.
- Com base nos extratos bancários, levantou-se todos os créditos/depósitos cuja
origem devesse ser comprovada, relacionando-os nas planilhas de depósitos e
solicitando à contribuinte a apresentação de documentação comprobatória da
origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas de sua titularidade no
anocalendário 2013. O Termo foi encaminhado a Márcia Marly Manzo Lindgren.
- Compareceu a esta DERPF o procurador da senhora Marcia Marly Manzo
Lindgren, apresentando as cópias dos seguintes documentos:
a) Planilha com 05 (cinco) folhas preenchidas exclusivamente no anverso,
contendo 06 colunas (data, operação, destinatário, valor, cheque e transferência).
- Consta anotação manuscrita de agência (4854-2) e conta (10.339-x).
- A coluna "data" inclui o período 03/01 a 28/08, sem informação do ano a que se
refere.
- A coluna "destinatário" apresenta-se com preenchimento incompleto.
- Dois lançamentos referentes a 11/03 e um lançamento referente a 19/03 foram
riscados.
- A coluna "cheque" também está incompleta.
- Aa coluna "transferência" contem anotações manuscritas e ilegíveis;
b) Planilha com 07 (sete) folhas preenchidas exclusivamente no anverso,
contendo 05 (cinco) colunas (data, destinatário, valor, cheque e transferência),
intitulados "débitos efetuados na agência antiga 4854-2, nova 8413-1, conta
10.336-5, em 2013.
- A coluna "data" traz informações do período 03/01 a 30/12.
- As colunas "destinatário" e "cheque" apresentam-se com preenchimento
incompleto.
- A coluna "transferência" encontra-se com preenchimento incompleto e
anotações manuscritas ilegíveis.
c) Termos aditivos de contrato de fomento mercantil - compra de créditos
pagamento a vista, acompanhados de planilhas de cálculo, datados de
19/07/2012, 26/07/2012, 08/08/2012 (nos valores de R$ 2.219,27 e R$ 7.606,70),
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
10
22/08/2012, 14/09/2012, 25/09/2012, 11/10/2012, 16/10/2012, 18/10/2012,
18/11/2012, 03/12/2012, 11/12/2012, 18/12/2012, 28/12/2012 (nos valores de
R$ 12.625,61 e R$.105,70), 02/02/2013, 15/02/2013, 04/03/2013, 04/04/2013,
12/03/2013, 20/03/2013, 09/04/2013, 07/04/2013, 25/04/2013, 15/05/2013,
17/05/2013, 28/05/2013 e 12/06/2013.
- Nos Termos aditivos de contrato de fomento mercantil não consta o número do
contrato, a data da sua celebração, o número do aditivo contratual, figurando
como vendedora Márcia Manzo e comprador Hilario Luiz Manzo.
- Nos referidos documentos não foram inseridos os números de identificação de
CPF e as respectivas assinaturas da vendedora e do comprador.
- O procurador da fiscalizada foi orientado a consignar a sua manifestação POR
ESCRITO, comprovando a origem de cada um dos créditos/depósitos efetuados
nas contas de titularidade da senhora Márcia Marly Manzo Lindgren no ano-
calendário 2013, mediante documentação comprobatória correspondente em
datas e valores aos valores constantes dos respectivos extratos bancários.
- Silente a fiscalizada, foi intimada a comprovar mediante documentação hábil e
idônea TODOS os créditos/depósitos efetuados nas contas de sua titularidade no
ano-calendário 2013, conforme planilhas anexas ao referido Termo. Decorreu o
prazo sem qualquer manifestação.
- Co-titular Priscila Manzo Lindgren Silva - As contas n° 10336-5, agência 4854 e n°
10336-5, agência 8413 do Banco do Brasil são de titularidade conjunta com
Marcia Marly Manzo Lindgren no anocalendário de 2013.
- Foi solicitado que a diligenciada efetuasse a comprovação da origem dos
créditos/depósitos relacionados nas planilhas de depósitos anexas ao Termo de
Intimação. A contribuinte permaneceu silente.
- Foi intimada a comprovar a origem dos valores creditados nas contas de
titularidade conjunta mantidas no Banco do Brasil no ano-calendário 2013,
conforme Planilhas de Depósitos que seguiram anexas ao Termo de Intimação
Fiscal. Decorreu o prazo sem qualquer manifestação.
- Dos extratos bancários, individualizou-se os lançamentos a crédito e ato
contínuo, foram levados ao conhecimento de Marcia Marly Manzo Lindgren e
Priscila Manzo Lindgren Silva para que documentassem as fontes dos recursos
que deram origem a cada um dos créditos.
- Dessa individualização foram expurgados os lançamentos decorrentes de
operações cuja descrição permitiu identificar a origem e natureza do lançamento.
- Quanto aos documentos entregues pelo representante da fiscalizada,
desacompanhados de manifestação por escrito, a sua análise não permitiu
identificar a origem dos créditos/depósitos efetuados nas contas de titularidade
da contribuinte.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
11
- Foi considerado rendimento omitido pela contribuinte Priscila Manzo Lindgren
Silva, a parcela proporcional à participação da mesma nas referidas contas
bancárias, ou seja 50% em razão da titularidade conjunta com Marcia Marly
Manzo Lindgren.
- Ficou a contribuinte sujeita à multa de 75%.
- Foi formalizado o processo Representação Fiscal para Fins Penais.
2- A Defesa embasou a impugnação dizendo que:
- A impugnante é filha da Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, e possui, em
conjunto com a sua mãe, as contas correntes CC n° 10336-5, ag. 4854, e CC n°
10336-5, ag. 8413, ambas do Banco do Brasil.
- Os valores que transitaram pela conta corrente não são de propriedade da
impugnante, não houve omissão de receitas.
- A impugnante, demonstrando a sua boa-fé, apresentou documentação
demonstrando a origem dos valores que transitaram pela sua conta.
- Os valores que transitaram pela conta corrente Sra. Marcia Marly Manzo
Lindgren, têm três origens:
a) Ag. 4854-2, CC 10.336-5, do Banco do Brasil.
- R$ 11.003,64, decorre de doação do pai da Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren a
ela; e - R$ 3.718,99, tem por origem a transferência deste numerário, entre contas
da Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, em razão do encerramento da CC 10.339-X,
Ag 4854-2. Todas as contas correntes do Banco do Brasil.
- Fato que se prova pelo extrato da conta corrente da impugnante (doc. 05).
b) CC 10.339-X e CC 10.336-5, do Banco do Brasil - transferência entre contas da
Sra. Mareia Marly Manzo Lindgren, incluindo valores recebidos de aposentadoria
e resgate de indenização de seguro, somam R$ 86.218,98.
- Fato que se prova pelo extrato da conta corrente da impugnante (doc. 05).
c) CC 10.339-X e CC 10.336-5, do Banco do Brasil.
- R$ 338.700,00 referentes à venda do imóvel denominado Lote 36, quadra n° 24,
do Loteamento "Alphaville Residencial 5", matriculado sob o n° 76.434, no
Cartório de Registro de Imóveis de Barueri (doc. 07).
d) Os outros valores que transitaram nas contas correntes da Sra. Marcia Marly
Manzo Lindgren:
- Os demais valores dizem respeito ao "Contrato de Antecipação de Valores",
firmado em 10 de setembro de 2012 (doc. 08), entre a Sra. Marcia Marly Manzo
Lindgren e a empresa G.F.B Indústria e Comércio EIRELI (doc. 09), cujo objeto
consistia no desconto de títulos de crédito, dos clientes da empresa G.F.B
Indústria e Comércio EIRELI, mediante a cobrança de juros.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
12
- Fato que se prova pelo "Contrato de Antecipação de Valores" (doc. 08), pelos
controles dos títulos descontados (doc. 10), que fazem parte integrante do
contrato.
- Não constituem fato gerador do IRPF as transferências realizadas entre contas
da própria impugnante, por não constituírem renda ou provento.
- Para os valores referentes ao "Contrato de Antecipação de Valores" (doc. 08), a
base de cálculo do IRPF é, apenas, a taxa de desconto dos títulos (doc. 10), pois
conforme o contrato, os valores pertencentes à impugnante pela operação
correspondia à taxa do desconto dos títulos, sendo que, o restante, constituía
propriedade da G.F.B Indústria e Comércio EIRELI, denominada como antecipada.
- No que tange à venda do imóvel denominado Lote 36, quadra n° 24, do
Loteamento "Alphaville Residencial 5" (doc. 07), a base de cálculo do imposto se
restringe ao ganho de capital.
- Há excesso de exação no lançamento de ofício, motivo pelo qual requer-se,
desde logo, que o mesmo seja julgado insubsistente.
Requer-se que sejam excluídas da base de cálculo do imposto os valores que não
constituem fato gerador do imposto, bem como que seja aplicada a alíquota de
15% sobre o ganho de capital, pela alienação do imóvel.
- Requer-se o direito de juntar aos autos a microfilmagem dos títulos
descontados, previsto no "Contrato de Antecipação de Valores", já requerida
junto às instituições financeiras, bem como outros documentos.
Para o deslinde da questão cumpre dizer que o lançamento com base em
depósitos ou créditos bancários teve como fundamento legal o art. 42 da lei no
9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem
não seja comprovada, “in verbis”:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
13
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Cabe destacar ainda a previsão do art. 849 do RIR/99 “Art.849.Caracterizam-se
também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§1oEm relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, §§1o e 2o)(...)” A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma
presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a
tributação do imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas,
também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de
sua existência e montante:
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
14
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§§ 1 e 2 (incluídos em JAN/2001)Art. 44. A base de cálculo do imposto é o
montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam”.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et
jure aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário
nem impugnação; diz-se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é
formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de
sua não realidade. Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos
citados, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é
do tipo juris tantum (relativa), ou seja, caberia ao sujeito passivo a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos (dia a dia, depósito por depósito) para, assim,
tentar afastar a tributação sobre a renda.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se tratam de meros
indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os
dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver
sido intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção de omissão. Cabe ao sujeito
passivo a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita
ou rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta. É de se ver, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
15
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo
prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
individualizadamente
que
os
valores
depositados não se sujeitam ou já passaram pelo crivo da tributação.
Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros
indícios de omissão.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias, etc). Trata-se, entretanto, de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a
Edição, Saraiva, 1o vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido
para chegar à demonstração de outro desconhecido". É o meio de prova admitido
em Direito Civil, consoante estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei no
3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de
11/01/1973), e é também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no
Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e art.
148 do CTN.
Sobre os efeitos da presunção legal, mencione-se a lição de José Luiz Bulhões
Pedreira ("Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág.
806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." O dispositivo legal
em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser comum o depósito
de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de terceiros.
Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto
com clareza por Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”
(Editora Saraiva, 1993, pág.311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício
de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
16
à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem,
ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à
presunção de omissão de rendimentos à tributação.” Saliente-se que a nova
sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF No 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fazendo uma confrontação do que foi alegado pela Autoridade Fiscal, pela Defesa
e pelos documentos anexados, pode-se concluir:
a) A contribuinte deveria comprovar a efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário,
mostrando sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, bem
como demonstrar por meio de documentação hábil e idônea a que título veio este
recurso, ou seja o motivo pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio.
A impugnante afirma que os valores que transitaram pelas contas correntes
conjuntas (CC n° 10336-5, ag. 4854, e CC n° 10336-5, ag. 8413, ambas do Banco do
Brasil), dela com a Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, não são de sua
propriedade, por isso, não teria havido omissão de receitas. No entanto,
contrariando o que foi afirmado pela contribuinte, cabe destacar que o próprio
art. 42, §6o da Lei no 9.430/96 ao tratar da matéria, permite que a impugnante
seja tributada, conforme segue:
Art. 42.§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A impugnante também disse que os valores que transitaram pela conta corrente
Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren (Ag. 4854-2, CC 10.336-5, do Banco do Brasil),
no valor de R$ 11.003,64, decorreu de doação do pai da Sra. Marcia Marly Manzo
Lindgren a ela. Analisando os extratos bancários apresentados (fls. 11/41 e
288/299) não restou demonstrada essa doação, em como não consta dos autos
nenhum documento que comprove sua efetiva ocorrência.
No que diz respeito ao valor de R$ 3.718,99, a contribuinte informou que se
tratava de transferência entre contas da Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren, em
razão do encerramento da CC 10.339-X, Ag 4854-2. No entanto, analisando os
extratos apresentados em fls. 262/287 também não restou comprovado que se
tratava de encerramento da conta citada e bem como não foi demonstrado
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
17
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitavam ou já tinham
passado pelo crivo da tributação.
Quanto às afirmações referentes às contas (CC 10.339-X e CC 10.336-5, do Banco
do Brasil) de que as transferências no total de R$ 86.218,98 entre contas da
Sra.Marcia Marly Manzo Lindgren, correspondentes aos valores recebidos de
aposentadoria e resgate de indenização de seguro, também não foram
demonstradas individualizadamente.
Analisando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em especial a
Dirf, restou demonstrado que a contribuinte é dependente para fins de IRPF do Sr.
Fernando Ariosto Souza Silva e não consta valores de aposentadoria em seu
nome.
Ressalte-se que também não correspondem a valores de aposentadoria da Sra.
Marcia Marly Manzo Lindgren, pois as quantias mensais são diferentes em
valores, conforme os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, em
especial a Dirf:
Também não restou demonstrados individualizadamente que os valores de
resgate de indenização de seguro nos extratos apresentados. Portanto, mantida a
infração quanto a tais quantias.
No que diz respeito ao valor de R$ 338.700,00 (CC 10.339-X e CC 10.336-5, do
Banco do Brasil) referentes à venda do imóvel denominado Lote 36, quadra n° 24,
do Loteamento "Alphaville Residencial 5", matriculado sob o n° 76.434, no
Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, cabe informar que a contribuinte
apresentou apenas o documento Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 303 a
307) em que a compradora é a Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren. Assim, não
restou demonstrado individualizadamente a origem de tais recursos e nem
explicou o que a compra desse imóvel diz respeito aos valores em sua conta
corrente. Portanto, mantida a infração quanto a tais quantias, pois não restou
demonstrado que se tratava de ganho da capital uma vez que a compradora do
terreno é a contribuinte.
Quanto aos demais valores que a contribuinte informa tratar-se de "Contrato de
Antecipação de Valores", firmado em 10 de setembro de 2012 (fls. 308/309),
entre a Sra. Marcia Marly Manzo Lindgren e a empresa G.F.B Indústria e Comércio
EIRELI, cumpre fazer algumas considerações. O contrato firmado tinha por objeto
o desconto de títulos de crédito, dos clientes da empresa G.F.B Indústria e
Comércio EIRELI, mediante a cobrança de juros.
Ressalte-se que tal contrato apresentava disposições genéricas sobre os juros a
serem pagos pela suposta antecipação de valores: "os juros serão cobrados de
acordo com o risco de solvência dos títulos". Nos títulos apresentados (fls.
317/381) foram informados taxa fator uniformes para as operações realizadas
independente do número de dias.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
18
Também dizia o contrato que seriam dados em garantia cheques ou duplicatas
dos clientes da Antecipada, no entanto, não foram apresentados aos autos
quaisquer provas referentes às citadas garantias, ou seja, analisando os extratos
bancários, verifica-se que não foram individualizados os cheques compensados na
conta, nem os deságios correspondentes que seriam da contribuinte conforme
afirmado pela defesa.
Acrescente-se ainda que em fls. 61/140 a contribuinte anexou os títulos e os
borderô (planilha com o valor dos cheques, data dos cheques, taxa fator, número
de dias, valor dos juros e valor final).
Os títulos apresentados tinham como vendedora a Sra Marcia Marly Manzo
Lindgren e como comprador o Sr. Hilário Luiz Manzo, não constavam o número do
contrato, a data da sua celebração, o número do aditivo contratual. Também as
Taxas Fator eram uniformes sem qualquer diferenciação independente do
número de meses, bem como verificou-se que nos referidos documentos não
foram inseridos os números de identificação de CPF e as respectivas assinaturas
da vendedora e do comprador.
Ressalte-se ainda que em fls. 317/381, a contribuinte apresentou os mesmos
títulos e borderôs. Os títulos tinham como vendedora a Sra Marcia Marly Manzo
Lindgren e como comprador o Sr. Hilário Luiz Manzo, não constavam o número do
contrato, a data da sua celebração, o número do aditivo contratual. Também as
Taxas Fator eram uniformes sem qualquer diferenciação independente do
número de meses, bem como verificouse que nos referidos documentos não
foram inseridos os números de identificação de CPF. No entanto, constavam
invertidamente as assinaturas da vendedor Sr. Hilário Luiz Manzo e da
compradora Sra Marcia Marly Manzo Lindgren.
Para o melhor deslinde da questão, cumpre informar algumas particularidades
que envolvem a atividade de Factoring alegada pela defesa.
Factoring ou fomento mercantil é uma forma de alavancar o desenvolvimento dos
micro, pequenos e médios empreendedores, proporcionando uma capitalização
facilitada por meio da compra dos créditos de suas vendas à prazo. Essa prática
representa o adiantamento das receitas e garante certa estabilidade ao
empresário que busca se consolidar no mercado, pois aumenta o seu poder de
negociação.
Vale destacar que as empresas de fomento mercantil não se confundem com as
instituições financeiras, elas não realizam concessão de empréstimos ou fazem
desconto de títulos como os bancos. Sua competência se resume em adquirir
títulos de crédito e se incumbir de controlá-los, sem que para isso tenham que
fazer uso de recursos de terceiros.
O objetivo principal desta atividade comercial é proporcionar a liquidez financeira
aos empreendimentos de menor porte. O factoring auxilia os empresários a
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
19
solucionarem seus problemas com escassez de recursos, bem como na gestão
financeira, uma espécie de terceirização do setor administrativo.
Como cediço, a operação do factoring é uma relação que envolve três partes
distintas: a) o Factor: aquele que compra o crédito; b) o Aderente: quem cede os
seus haveres em troca do adiantamento da quantia; c) o Devedor: indivíduo que
fez a compra e deu origem ao crédito A transação é formalizada quando o Factor
assina um contrato de fomento mercantil com o Aderente, no qual estão
estabelecidos as condições gerais e o fator de compra. Tudo tem início a partir do
momento em que o Aderente comercializa seu produto ou presta o serviço ao
Devedor. Após o fato gerador da verba, a empresa negocia o referido crédito com
o Factor. Uma vez adquirido o título, a fomentadora procura o sacado e o informa
sobre a compra e as formas de cobrança. Chegado o prazo ajustado para
pagamento, Devedor quita sua dívida com o Factor, encerrando-se assim o
procedimento.
Existem muitas vantagens de usar o factoring, como:
a) Antecipação dos créditos: O empresário recebe à vista pelas vendas realizadas a
prazo, o que implica em injeção de dinheiro ao caixa da empresa, sem ter que
recorrer a empréstimos bancários. É uma forma dinâmica de dar um fôlego para a
gestão financeira e encarar com solidez a alta competitividade do mercado, sem
que para tanto tenha que se endividar.
b) Transferência do risco de inadimplemento: Dependendo da modalidade de
factoring escolhida, o empreendedor não terá nenhuma dor de cabeça caso seu
cliente falte com o pagamento da obrigação. Além do Factor ter a obrigação de
lidar com os procedimentos de cobrança, existe a possibilidade de ele assumir o
risco integral da negociação.
c) Facilidade na compra de matéria-prima: É impossível uma empresa funcionar
sem insumos, ainda que ela seja apenas prestadora de serviços será necessário
um mínimo de itens para atuar. Ao optar pelo factoring o empreendedor tem a
vantagem de comprar todo o material à vista, sem precisar retirar do seu caixa
essa quantia imediatamente, quem paga ao fornecedor é a Factoring. Tal
facilidade garante ao pequeno empresário melhores condições de negociação,
podendo conseguir preços mais baixos e maiores quantidades, fortalecendo o seu
poder para enfrentar os concorrentes.
d) Não incidência de juros: Ao contrário do que acontece com os empréstimos
bancários, nas operações de factoring não incide cobrança de juros. O que ocorre
nessas situações é a utilização do chamado fator de compra. Baseando no
referido parâmetro, a fomentadora analisa diversos aspectos da relação, como os
riscos de calote, os impostos que recaem sobre a atividade, o perfil dos
devedores, dentre outros.
Importante destacar que as operações de factoring só podem ser realizadas com
pessoas jurídicas. Para ter uma empresa, precisa-se de uma marca, um CNPJ,
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
20
licença da prefeitura da sua cidade e também do estado em que reside. Tal
competência se explica pelo fato de que essas empresas prestam serviços
comerciais, elas não são exploradoras de atividades econômicas como os bancos.
Quem deseja se valer dessa atividade deve ter em mente que vários elementos
são levados em consideração no momento de se determinar o fator de compra.
Em regra, são os custos com: impostos, os riscos e expectativas de lucro, custos
operacionais, com a realização das cobranças, a oportunidade de capital. De
maneira que para cada empresa e transação os valores serão diferentes.
Calculado o fator de compra e aprovado o cadastro da fomentada, o contrato
contendo os direitos e deveres de ambas as partes é confeccionado.
Como se sabe, muito embora até 1995 existissem várias legislações que se
reportavam a factoring, não existia ainda uma lei específica que regulamentasse o
instituto. No entanto, foram editadas nos últimos tempos algumas novas leis
envolvendo o factoring, tendo destaque a Lei no 9613, de 03/03/98 e a Medida
Provisória no 1820, de 05.04.99.
Em virtude disso, se poderia, em princípio, achar que o Instituto não tivesse
validade jurídica, já que não existe lei neste sentido. Contudo, esta conclusão não
seria possível porque o factoring, operação que envolve prestação de serviços e
compra de crédito, independentemente da existência de uma lei específica, já se
encontra auto-regulamentada pelos Códigos Civil e Comercial. Ou seja, a
prestação de serviços pelas sociedades de factoring encontra expressa previsão
legal nos arts. 1216 a 1236 do Código Civil. Já a cessão de direitos também é
regida pelos arts. 1065 a 1078 Do Código Civil, ao passo que a compra e venda
mercantil pelos arts. 191 a 220 do Código Comercial.
Enfim, podemos afirmar que são principalmente os Códigos Civil e Comercial que
têm dado sustentação legal a operacionalização do factoring no Brasil, já que
ainda não existe lei específica regulamentando o assunto.
Muito embora a operação de fomento mercantil não se encontre inserida dentro
do sistema financeiro, os dispositivos desta Lei chegam a alcança- la. Por força do
disposto no art. 9o, inciso V do CC e art. 10 da Lei 9613/98, as empresas de
fomento mercantil estão obrigadas a:
a) identificar seus clientes e a manter cadastro atualizado pelo período mínimo de
05 anos, contados a partir do encerramento da conta ou da conclusão da
transação;
b) manter registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos
e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser
convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade
competente;
c) atender, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, às requisições
formuladas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
21
Caso as sociedades de fomento mercantil deixarem de cumprir as obrigações
anteriormente alinhadas, estarão sujeitas, cumulativamente ou não, à
advertência, multa pecuniária variável, inabilitação temporária , pelo prazo de até
10 anos, para o exercício do cargo de administrador e/ ou cassação da autorização
para operação ou funcionamento.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras(COAF), criado pela referida Lei,
encontra- se vinculado ao Ministério da Fazenda e tem por finalidade disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências
suspeitas de atividades ilícitas.
A Resolução no 212 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras(COAF) que
define os procedimentos a serem observados pelas sociedades de fomento
mercantil, a fim de previnir e combater os crimes previstos na Lei no 9613/98,
regulamentada pelo Decreto no 2799, de 08/10/98. Dentre as obrigações
impostas por esta Resolução estão as de:
a) identificar as empresas contratantes;
b) conter ainda o nome do funcionário da sociedade de fomento mercantil
responsável pela contratação dos serviços e pela verificação e conferência dos
documentos apresentados pela contratante;
c) trazer no registro da operação a sua descrição, a data de sua concretização, o
valor dos títulos adquiridos, o demonstrativo discriminando fator de compra e
comissão de serviços ad valorem, além da descrição dos serviços prestados;
d) comunicar ao COAP as operações que possam constituir-se em sérios indícios
dos crimes previstos na Lei no 9613/98, sendo certo que as informações prestadas
de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.
Diante do exposto, restou evidente que a Sra Marcia Marly Manzo Lindgren e a
contribuinte não poderiam realizar atividade de factoring, pois não constituíram
pessoa jurídica como determina a legislação.
Ressalte-se que a Sra Marcia Marly Manzo Lindgren e a contribuinte não fizeram
contratos de Antecipação de Valores com o Sr. Hilario Luiz Manzo dentro dos
padrões recomendados pela legislação (Resolução no 212 do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF), como por exemplo:
a) contratos não continham o nome do funcionário da sociedade de fomento
mercantil responsável pela contratação dos serviços e pela verificação e
conferência dos documentos apresentados pela contratante;
b) para cada transação os valores não foram diferentes, ou seja, não existe nos
autos de que o contrato contendo os direitos e deveres de ambas as partes foi
confeccionado após o calculo do fator de compra e aprovado o cadastro da
fomentada, conforme determina a resolução citada;
c) não há prova de que a contribuinte uma vez adquirido o título, a fomentadora
procurou o sacado e o informou sobre a compra e as formas de cobrança.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
22
Também inexiste prova nos autos de que chegado o prazo ajustado para
pagamento, o Devedor quitou sua dívida com o Factor, encerrando-se assim o
procedimento. Assim, é evidente que a contribuinte não cumpriu os termos da
Resolução.
d) os títulos e borderôs estão em nome de pessoa física (Sr. Hilario Luiz Manzo)
contrariando as disposições do contrato que estão em nome da pessoa jurídica
empresa G.F.B Industria e Comércio EIRELI;
e) o contrato de fomento mercantil com a empresa G.F.B Industria e Comércio
EIRELI, no qual estão estabelecidos as condições gerais, verifica-se que o fator de
compra foi determinado de forma genérica, em especial sem levar em
consideração de que é se baseando no referido parâmetro, que a fomentadora
analisa diversos aspectos da relação, como os riscos de calote, os impostos que
recaem sobre a atividade, o perfil dos devedores, dentre outros.
Cabe ainda destacar que não foram individualizados os cheques compensados na
conta, nem os deságios correspondentes que seriam da contribuinte conforme
afirmado pela defesa, conforme determina o §3o, do art. 42, da lei no 9.430/96.
Portanto, refutada a alegação da contribuinte de que para os valores referentes
ao "Contrato de Antecipação de Valores", a base de cálculo do IRPF é, apenas, a
taxa de desconto dos títulos, pois os valores pertencentes à impugnante pela
operação correspondia à taxa do desconto dos títulos, sendo o restante
propriedade da G.F.B Indústria e Comércio EIRELI, denominada como antecipada.
Frente ao disposto, também deve-se refutar a alegação da defesa de que teria
havido excesso de exação no lançamento de ofício.
Como cediço, a origem dos depósitos bancários fica caracterizada pelo binômio
procedência-motivo, cabendo ao contribuinte, por força do art. 42 da Lei
9.430/96, comprovar a origem desses recursos, sob pena de não o fazendo,
operar-se a presunção legal de que esses depósitos de origem não comprovada
seriam considerados rendimentos omitidos para fins de tributação de imposto de
renda.
O fundamento que embasa o presente entendimento legal é o de que a aptidão
para demonstrar o fluxo de recursos financeiros das contas bancárias é do
contribuinte, pois somente este teria o conhecimento da natureza das entradas e
saídas de recursos dessas contas, devido ao seu poder pleno e exclusivo de
propriedade, de uso, fruição e disposição sobre esses bens, razão pela qual o
ordenamento jurídico lhe impõe o ônus legal de comprovação da origem desses
valores.
Ressalte-se ainda que a lei utiliza a expressão “origem dos recursos utilizados
nessas operações”. Portanto, a origem que interessa à lei é o que deu razão ao
negócio jurídico. Como cediço, os negócio jurídico para serem válidos devem
obedecer ao plano de existência: manifestação de vontade, sujeito que declara a
vontade, objeto no sentido de bem da vida sobre o qual se declara a vontade e
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.814 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720155/2018-27
23
forma no sentido da maneira como se dá a manifestação de vontade. Assim, não
basta ao contribuinte afirmar que veio de determinada pessoa física ou jurídica,
deve demonstrar os pressupostos de existência que fundamentam o vínculo
jurídico de formação do negócio jurídico.
Cumpre afirmar que a norma tem um viés protetivo para o contribuinte.
Senão vejamos, o contribuinte deve comprovar a origem dos recursos (objeto do
negócio jurídico), pois podem existir situações em que ele comprove a origem e
mesmo assim continuará existindo a omissão de rendimentos. Por outro lado,
utilizando o mesmo exemplo, caso comprove a origem, o contribuinte poderá
demonstrar que o objeto do negócio jurídico é isento ou imune e com isso não se
submeter à infração de omissão de rendimentos.
Destaque-se também que a lei exige que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente. Portanto, é ônus do
impugnante comprovar especificadamente a origem de cada um dos valores. Não
bastam afirmações genéricas, bem como a lei não exige que o critério de renda
consumida. Assim, nos autos verifica-se que não foi obedecido os ditames legais,
devendo ser mantida a infração.
Assim, não merece reparo o feito fiscal, devendo ser mantida a infração.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1272
DF CARF MF
Original